Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021842-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE MORAES - CPF: 915.428.801-06 (AGRAVANTE), ELIZINEY PINTO DE MORAIS - CPF: 393.659.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ARTIGO 370, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o julgador, com base no livre convencimento motivado, pode determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito.

2. Na hipótese, diante da justificativa apresentada pelo magistrado que, no poder instrutório que lhe é conferido, concluiu pela necessidade de elucidar divergência existente entre a prova produzida em outro processo e a perícia oficial do Estado de Mato Grosso, não se verifica impedimento para a realização da prova técnica, a justificar a reforma da decisão.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por FÁBIO JOSÉ DE MORAES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1003570-02.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID. 126243371 – processo n.° 1003570-02.2022.811.0041):

“
Vistos, etc.

O feito tramitou regularmente, com a apresentação de defesa e réplica.

Após de serem devidamente intimadas a especificar as provas a serem produzidas, a parte autora afirmou que não tem mais provas a produzir, enquanto as partes requeridas permaneceram inertes (id.118325385).

Ulteriormente, ao ser intimado a se manifestar, o Ministério Público defendeu a realização de perícia médica judicial como a solução para a presente demanda (id. 122256115).

Nessa ocasião, o Ministério Público defendeu realização de prova pericial

médica com o objetivo de esclarecer:

‘’A dirimição desta questão, qual seja,
o termo “a quo” de quando o requerente deveras fora acometido pela moléstia
, trata-se da questão essencial ao deslinde da presente demanda, como, inclusive, se dessume da r. decisão constante do ID. 75003918’’:

“(...) No caso dos autos, constato a aparente divergência sobre a data de início da incapacidade do autor. Isso porque a perícia oficial afirma que o início da incapacidade se deu em 11.3.2020 [id. 74932694], porém o laudo realizado pelo IML em 6.2.2009 já mencionava essa ocorrência [id. 74930889] e, frente a isso, a interdição judicial se consolidou em 27.4.2009 [id. 74930889]”.

Sendo assim, para elucidar os pontos controvertidos acima, nos termos do art. 370 do CPC,
DEFIRO
a realização de perícia médica judicial com o
objetivo de responder quando o requerente efetivamente (com data aproximada) apresentou os sintomas de esquizofrenia paranoide.

Para tanto,
NOMEIO
como Perito o
Dr. João Leopoldo Baçan
, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9 andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, telefone celular (65) 99601-1639, o qual cumprirá o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

1 -
INTIMO
as partes, via DJe, para indicar, em
15 dias
(art. 465, II e III do CPC), assistentes técnicos (com endereço eletrônico) e apresentar seus respectivos quesitos.

2 - Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no prazo de
10 dias
, apresentar proposta de honorários.

3 - Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestarem se concordam com o valor arbitrado, devendo a autora depositá-los, e havendo discordância, façam-me os autos conclusos.

4 - O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no prazo de
30 (trinta) dias
, a contar da data em que for designada para início dos trabalhos periciais.

5 - Ressalte-se que os honorários serão liberados para levantamento, sendo
50%
no início da perícia e
50%
, ao final, que serão suportados pela parte que houver requerido, consoantes o disposto no art. 95, caput, do CPC.

6 - Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres, no prazo comum de
10 (dez) dias
, após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (art. 433 do CPC).

INTIME-SE
as partes para, no prazo de
05 dias
, pedirem esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o
art. 357, §1º, do CPC
.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que encontra-se interditado judicialmente desde abril de 2009 e o laudo pericial oficial colacionado aos autos, realizado no processo de interdição, atesta o diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0) desde o ano de 1999.

Argumenta que a sentença de interdição judicial e a referida perícia constituem prova suficiente acerca da incapacidade da parte agravante, o que torna desnecessária a realização de nova perícia.

Salienta, nesse contexto, que a utilização de prova realizada em outro processo encontra previsão no artigo 327, do Código de Processo Civil, e pode ser perfeitamente admitida, com base no princípio da economia processual.

Consigna que estão presentes os requisitos necessários para a concessão dos efeitos da tutela recursal, porquanto a probabilidade do direito “
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de uma sentença judicial de interdição, atestando a incapacidade do Agravante em abril de 2009
”, e o risco da demora “
fica caracterizado pela fato de que uma nova perícia não terá o condão de fixar a data da incapacidade do Agravante, mas apenas confirmar sua incapacidade atual, cuja matéria é incontroversa nos autos, conferindo grave risco de perecimento do resultado útil do processo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
a
revisão da decisão agravada, dando
TOTAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada concedida
admitindo em definitivo a prova emprestada colhida nos autos da ação de interdição do Agravante - Proc. 294.06-2007.8.11.0002 (laudo pericial e sentença) – e, por conseguinte, seja considerada a data da sentença de interdição – 27/04/2009 – como a data da sua incapacidade, declarando a desnecessidade de uma nova perícia
” (ID. 182520168).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 183081661).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 191247673).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 198980663).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por FÁBIO JOSÉ DE MORAES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1003570-02.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que determinou a realização de perícia.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o magistrado, como destinatário das provas, determinará a produção daquelas que entender necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, diante do poder instrutório,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, cabe aferir a necessidade ou não da realização da perícia para melhor solução da controvérsia. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Ação ordinária de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ?

quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, a despeito da possibilidade de admissão de prova emprestada, novamente, com base no princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 372, há discricionariedade do magistrado na sua utilização que, inclusive, atribuirá o valor que considerar adequado. Confira-se:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Dessa maneira, o julgador, na análise do caso concreto, tem plena possibilidade de exercer seus poderes instrutórios em busca da verdade real, que melhor servirá ao interesse público. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A conversão do julgamento em diligência com a determinação da prova pericial de ofício não ofende a lei processual. Após colher a prova oral, o juiz que presidia o processo verificou a necessidade da perícia para verificar existência, extensão e valor dos serviços supostamente prestados pelo autor.
No sistema da livre persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas ou desconsiderar provas inúteis, consoante o teor dos artigos 370 e 371 do CPC
. Portanto, tem-se que
a determinação de realização de diligências, de ofício, pelo magistrado é permitida em nossa sistemática processual, sem que haja qualquer limitação a questões que envolvam direito indisponível. Legítimo exercício do poder instrutório
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20307499720228260000 SP 2030749-97.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 05/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022). (Grifo nosso).

In casu
, o juízo
a quo
, compreendeu que a perícia técnica é essencial para o deslinde da ação, justificando que, conquanto a parte tenha apresentado documentos a respeito da interdição judicial, há aparente divergência sobre a data de início da incapacidade da parte agravante, diante das informações distintas constantes nos elementos probatórios colacionados aos autos e a perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não obstante a parte agravante tenha se convencido da existência do direito com base na prova emprestada, não há qualquer impedimento para que o magistrado singular designe a realização de perícia para esclarecer pontos que entende imprescindíveis para o julgamento da lide.

Desse modo, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado e da justificativa apresentada pelo magistrado para, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pelo sistema processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024